Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010858-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANTONILCE RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES - CPF: 452.744.951-68 (AGRAVADO), PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES - CPF: 044.044.201-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico, objetivando a reforma da decisão lançada nos autos n. 1012478-77.2024.8.11.0041 - (Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência) proposta por
Antonilce Rita Da Silva Bruno Rodrigues
, que deferiu a tutela de urgência determinando que a ré autorize os exames solicitados: ANTI-SINTETASE, ANTI-BETA2GLICOPROTEINA IgM IgG IgA, ANTIMI2 E ANTIRNAPOLIMERASE, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tal desiderato, sustenta a agravante que para o deferimento da tutela de urgência, deve haver o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, o que não há na demanda originária.

Aduz, que o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor, assim, requer a cassação da medida liminar concedida pelo juízo
a quo
. Subsidiariamente, requer que seja determinado a agravada a prestação de caução real ou fidejussória.

A liminar recursal foi deferida. (Id.

211820156)

A agravada não apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento. (Id.

215763180)

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência pleiteada
na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
proposta pela agravada, determinando que a ré autorize os exames solicitados: ANTI-SINTETASE, ANTI-BETA2GLICOPROTEINA IgM IgG IgA, ANTIMI2 E ANTIRNAPOLIMERASE, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sede recursal, sustenta a agravante que para o deferimento da tutela de urgência, deve haver o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, o que não há na demanda originária.

Aduz, que o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor, assim, requer a cassação da medida liminar concedida pelo juízo
a quo
. Subsidiariamente, requer que seja determinado a agravada a prestação de caução real ou fidejussória.

Pois bem, da análise dos autos vejo que o recurso merece provimento.

Isso porque, não é possível identificar um dos requisitos legais para a concessão da liminar deferida na origem, especificamente, o
periculum in mora,
conforme determina o artigo 300 do CPC. Vejamos:

“Art.300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese, os documentos que instruíram a exordial da demanda originária, notadamente, o laudo médico e o pedido de exames, formulados pela Dra. Chiara Aparecida Borges Tiago, não indicam qualquer situação de urgência/emergência no tratamento solicitado, tampouco qualquer risco iminente a saúde da agravada.

Logo, diante da ausência da comprovação do
periculum in mora
, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem é medida que se impõe.

Sobre o assunto, veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE.
REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS.
PRAZO DE CARÊNCIA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/15. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Autora pretende realizar exames médicos não autorizados durante o período de carência do plano de saúde, do qual teve ciência. 3. As definições de emergência e urgência estão previstas no art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98. 4.
Embora os exames requeridos pela Agravante sejam de ímpar relevância à saúde, não geram risco imediato à vida ou de lesão irreparável (emergência), tampouco resultam de acidente pessoal ou de complicações durante a gestação (urgência), conforme exposto nos relatórios médicos apresentados.
5. Ausente a probabilidade do direito, a negativa do plano de saúde é, em princípio, legítima. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07280636120198070000 DF 0728063-61.2019.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/04/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. CASSAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. (TJ-AC - Agravo de Instrumento: 1000087-71.2018.8.01.9000 Xapuri, Relator: Juíza de Direito Maria Rosinete dos Reis Silva, Data de Julgamento: 01/08/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 16/08/2018)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão que deferiu a tutela de urgência, por ausência do requisito (
periculum in mora
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024